Tribunal: TJDFT
Processo: 0708188-11.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA POR CONDIÇÃO DE IDOSO. AMEAÇA. DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática dos crimes de injúria qualificada por condição de pessoa idosa e ameaça, ambos por duas vezes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a utilização da expressão “velho safado”, no contexto fático descrito, evidencia o dolo específico exigido para a injúria qualificada prevista no art. 140, § 3o, do Código Penal; (ii) estabelecer se há prova suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de ameaça; (iii) determinar as consequências penais do afastamento da qualificadora da injúria quanto à condição de procedibilidade e à punibilidade; e (iv) verificar a possibilidade de manutenção da indenização por danos morais fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz não se vincula ao pedido absolutório formulado pelo Ministério Público em alegações finais, nos termos do art. 385 do CPP, sendo legítima a condenação quando amparada no conjunto probatório.
4. A injúria qualificada por condição de pessoa idosa exige dolo específico de menosprezar a vítima em razão da idade, não bastando a mera referência etária empregada como intensificador retórico em discussão interpessoal.
5. As expressões ofensivas foram proferidas em contexto de altercação acalorada, acompanhadas de xingamentos genéricos, sem demonstração de que a condição etária da vítima tenha sido utilizada como elemento discriminatório autônomo.
6. Afastada a qualificadora do art. 140, § 3o, do CP, a conduta remanesce como injúria simples, de ação penal privada, inexistindo queixa-crime válida e configurada a decadência, o que impõe a extinção da punibilidade.
7. O crime de ameaça consuma-se com a promessa séria e idônea de mal injusto e grave, sendo desnecessária a comprovação de resultado naturalístico ou da efetiva capacidade de execução.
8. A palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunha presencial e pelo contexto de agressividade do agente, é suficiente para demonstrar autoria e materialidade do crime de ameaça.
9. A indenização por danos morais fixada com base exclusiva na injúria qualificada perde seu suporte fático-jurídico com a absolvição.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 140, caput e § 3o; 147, caput; 71; 103; 107, IV; 44; 59; CPP, arts. 385 e 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 185.633/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 24.3.2021; STJ, REsp 2.022.413/PA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.2.2023, DJe 7.3.2023.